Tribunal: STF
Processo: AI 140701
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
 OFENSA
A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO A SER AFERIDA A PARTIR DA
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
1.          A alegação de vulneração a preceito constitucional capaz
 de viabilizar e
não aquela que demandaria, antes, a interpretação de normas ordinárias
.
2.          Para verificar-se o acerto da decisão recorrida, é necess
ário o exame do
conjunto fático-probatório, inviável em sede extraordinária, incidindo
 o óbice da Súmula
279/STF.
            Agravo regimental a que se nega provimento.